Tribunal: TJES
Processo: 5022176-74.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022176-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PHILLIPE ANANIAS SILVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, TV POR ASSINATURA E TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022176-74.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: PHILLIPE ANANIAS SILVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, TV POR ASSINATURA E TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DA REQUERIDA, POSSUINDO UM CONTRATO COMBO QUE INCLUI INTERNET FIXA, TELEVISÃO E TELEFONE FIXO E QUE PERMANECE SEM OS MENCIONADOS SERVIÇOS HÁ MAIS DE 30 DIAS. DIZ QUE EMBORA TENHA REALIZADO DIVERSAS RECLAMAÇÕES JUNTO À RÉ, OS TÉCNICOS NÃO COMPARECERAM À SUA RESIDÊNCIA. INFORMA QUE MESMO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VEM EFETUANDO O PAGAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS E REQUER, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, O RESTABELECIMENTO/REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO MÉRITO, REQUER SEJA CONFIRMADA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR DE R$ 284,34 E O PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL, ANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DE CAUSAS COMPLEXAS. NO MÉRITO, A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE DANO MORAL, REFUTANDO OS ARGUMENTOS AUTORAIS E PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15 e:
1) CONVALIDO A TUTELA DE URGÊNCIA EM DEFINITIVA
(id 44264179) e parcialmente cumprida e considerando que o autor reclama que o serviço telefônico não foi restabelecido ainda, CONDENO a ré a restabelecer a linha telefônica do autor nº (27) 3020-3243, vinculada ao código do cliente n° 8999 3430 0693, em 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$20,00(vinte reais) limitada a R$2.000,00
2) CONDENO
a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.
3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação do dano material.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR A TÍTULO DE DANO MORAL. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM,

NO QUE CONCERNE AO MÉRITO,

IN CASU
, A PARTE AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADO OS SERVIÇOS CONTRATADOS (INTERNET FIXA, TELEVISÃO E TELEFONE FIXO), SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, FICANDO POR VÁRIOS DIAS SEM O FORNECIMENTO DOS MESMOS.
NO CASO CONCRETO, O AUTOR APRESENTA VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLO
(ID. 10249949)
OS QUAIS NÃO SÃO IMPUGNADOS, NEM SEQUER MENCIONADOS PELA RÉ. NESSE SENTIDO, CABERIA À EMPRESA RÉ APRESENTAR AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO OCORREU. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Em que pese a ré afirme na contestação a inexistência do defeito do serviço, há nos autos documento que comprova a existência do defeito e o reconhecimento, pela operadora, de que havia uma ordem de reparo em aberto no seu sistema e que acrescentaria um pedido de urgência no reparo e até em 24h, afirmando que o setor responsável iria entrar em contato com o autor para agendamento (protocolo nº 04062024 7106709 - id 44184371), conforme se vê da resposta dada por ela na reclamação feita pelo usuário no Procon. A requerida alega que em momento algum se negou a regularizar a falha supostamente apresentada e anexou tela sistêmica da ordem de serviço no corpo da contestação, todavia a ordem de serviço emitida pela ré pela suposta visita técnica ocorrida no endereço do autor, não possui a assinatura do consumidor, mas sim rabiscos que sequer podem ser reconhecidos como rubricas, não se prestando ao fim desejado pela operadora. O relatório de conexão de dados apresentado pela ré, também não é suficiente para demonstrar que o serviço de internet foi prestado regularmente, pois embora apresente volume de tráfego de dados a partir de 04/05/2024 até 05/06/2024, esses volumes não foram descritos de forma diária mas sim computados em períodos que variam de 3 até 7 dias, de modo que não é possível identificar que em todos os dias a que se refere o volume aferido foi disponibilizado o serviço, sendo ônus da ré comprovar a continuidade e regularidade da disponibilização, além do que se verifica que em outros dias há registro irrisório de volume de dados, a denotar verdadeira ausência de disponibilização do serviço. Ademais, a requerida apenas trouxe o relatório de conexão de dados referente ao serviço de internet e não demonstrou ou contestou as reclamações feitas pelo autor em relação aos serviços de TV por assinatura e telefonia fixa, sendo que este último ainda está inoperante, conforme informado pelo autor em audiência (id 47447759), fato não impugnado pela operadora.”
OUTROSSIM, AO LADO DAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR, A RÉ TROUXE AOS AUTOS O RESUMO DA VISITA TÉCNICA REALIZADAS EM 07/06/2024 (ID. 10249963), DOCUMENTO QUE CORROBORA A INOPERÂNCIA RELATADA PELO RECORRIDO. ALÉM DISSO, A OPERADORA AO ATRIBUIR EVENTUAL INDISPONIBILIDADE À AÇÕES DE TERCEIROS, ADMITE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE TAMBÉM POR ISSO (TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO QUE INTEGRA O ÔNUS DA ATIVIDADE EXERCIDA).
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTE FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA À FORNECEDORA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS AO REQUERENTE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO. ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DANOS MORAIS DEVIDOS
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)